Tribunal: TJMT
Processo: 1008460-73.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008460-73.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLI RIBEIRO MARAVILHA - CPF: 780.050.511-15 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INOCORRENTE. ANOTAÇÃO CONCOMITANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas, relatório de chamadas e faturas constituem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapazes de comprovarem a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

3.
Anotação concomitante. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, e procedente o pedido contraposto para condenar à reclamante o pagamento da dívida e nas penas por litigância de má-fé.

A recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial ao argumento que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, sendo indevida a inscrição do seu nome nos órgãos protetivos.

A recorrida impugna a gratuidade da justiça concedida à recorrente. Subsidiariamente requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Benefício da gratuidade de justiça

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a Reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Entendo que o pedido merece acolhimento, em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, em que pese a empresa recorrida impugne a concessão do benefício pleiteado, todavia, não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da Reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária a Reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$160,87 – disponível em 03/11/2017
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela parte Recorrida, juntando extrato da negativação.

Do outro lado, a Reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora. Todavia, corroborando com o alegado juntou tão somente
telas sistêmicas, relatório de chamadas e

faturas
, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço pela demandante, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a empresa Reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual declaro inexigível o débito inscrito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte recorrente possui inscrição concomitante ao débito discutido, conforme demonstra o extrato anexado a defesa -
id. 123238575,
referente aos últimos 05 anos, onde consta inscrição inserida pela reclamada
TELEFÔNICA BRASIL

no valor de R$283,92 – 03/11/2017.

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Por consequência, concluo pela improcedência do pedido contraposto e, inexistindo hipótese de ocorrência de qualquer das situações do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para o fim de
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$
160,87;

b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais;
c)
julgar improcedente o pedido contraposto, nos termos do art. 487, I do CPC;
d)
Afastar a condenação por litigância de má-fé e demais consectários.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022